Tribunal: TJDFT
Processo: 0704451-26.2022.8.07.0021
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Cuida-se de recurso de apelação interposto por ELIENAI VIEIRA DOS SANTOS contra a r. sentença exarada sob o ID 59719877. Na origem, RAYLLTON ABREU GONÇALVES ajuizou ação de reparação de danos em desfavor da apelante, na qual alegou haver se envolvido em acidente de trânsito caracterizado pelo abalroamento de motocicleta pelo automóvel de propriedade da ré. Afirmou que, em decorrência do acidente, experimentou grave lesão em sua perna esquerda, sendo necessária intervenção cirúrgica e acarretando a impossibilidade de trabalhar, porquanto exercia atividade remunerada de motorista. Sustentou, assim, que o evento danoso foi capaz de lhe causar danos de ordem material (lucros cessantes) e extrapatrimonial, pleiteando a condenação da ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes, danos morais e danos estéticos. Em contestação, a ré alegou a existência de coisa julgada, em decorrência de os mesmos fatos já haverem sido objeto de transação no processo n. 0733073-49.2020.8.07.0001, movido pelo mesmo autor. Defendeu, outrossim, a improcedência dos pedidos indenizatórios e, subsidiariamente, o abatimento do valor acordado na mencionada ação. Sobreveio a r. sentença recorrida, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau afastou a preliminar de coisa julgada e, no mérito, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e danos estéticos na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Em razão da sucumbência de ambas as partes, elas foram condenadas ao pagamento (n)a proporção de 30% para a parte autora e 70% para a parte ré das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que, nos termos do artigo 85, 2o§, do CPC, fixo em 10% sobre o valor da condenação. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a apelante não é beneficiária da gratuidade de justiça e não comprovou o recolhimento do preparo recursal por ocasião da interposição do recurso de apelação. De acordo com o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Dessa forma, determino, nos termos do artigo 1007, § 4o, do CPC, a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.